Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-69.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000709-69.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), FRANCIMAR RAMOS DOS SANTOS - CPF: 053.487.281-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHNATA SILVA PAIXAO - CPF: 063.540.311-00 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 057.363.251-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 081.784.321-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva se pautar na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo se o acusado descumpriu as condições impostas à sua liberdade e voltou a delinquir, mostrando histórico criminal ligado à prática de delito da mesma natureza, existindo o risco efetivo de reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Johnatã Silva Paixão
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 115647486:

“
(...) O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28.9.2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, Lei n. 11.343/06), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que, não obstante a versão fática trazida aos autos pelos policiais militares, existem sérias dúvidas acerca da conduta atribuída ao paciente,
já que o corréu Francisco admitiu a propriedade do entorpecente, nada de ilícito foi encontrado em poder do favorecido e não há menção no sentido de que ele estaria vendendo drogas, apenas uma narrativa genérica, que não individualiza a conduta de cada suspeito
.

Salienta que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, pois, embora o paciente responda a duas ações criminais, encontra-se em liberdade provisória em ambos os procedimentos, inexistindo sentença condenatória em seu desfavor, de modo que não se pode presumir que irá praticar novos delitos.

Ademais, ressalta que o favorecido é primário, de bons antecedentes, tem profissão definida e é arrimo de família, possuindo um filho com grave condição de saúde que depende do seu auxílio financeiro e poderá sofrer maiores dificuldades em razão da sua prisão.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, expedindo-se o necessário (Id. 115436992).

Acostou documentos.
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 115647486).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 115889950).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem
(Id. 117791467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Johnatã Silva Paixão
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O autor da prefacial sustenta inicialmente que não há indicativos suficientes de que o paciente concorreu para a prática do crime de tráfico de drogas, pois nada de ilícito foi localizado em seu poder e o corréu Francisco admitiu a propriedade do entorpecente.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, consta dos autos que agentes da Força Tática da Polícia Militar receberam informações de que a residência situada na rua Santo Amaro, n. 36, no bairro São José II, na cidade de Sorriso/MT, seria um ponto de venda de drogas, motivo pelo qual começaram a monitorar o local.

Ao passar pela rua indicada, os policiais visualizaram o momento em que um homem, que estava agachado no quintal da residência apontada e fumava um cigarro com cheiro característico de maconha, ao avistar a viatura, correu para dentro do imóvel, gritando “Corre. Corre. Os vermes. Os vermes”, de modo que, diante da atitude suspeita, saíram em sua perseguição.

Na residência, os policiais surpreenderam o paciente, juntamente com Francimar Ramos dos Santos, José Carlos Pereira da Silva Júnior e Luan Campos de Oliveira sentados no chão, embalando entorpecentes, sendo apreendidas trinta trouxinhas de maconha prontas para o comércio e duas porções maiores da mesma substância, totalizando aproximadamente 143g da droga, razão pela qual todos foram presos em flagrante delito.

Durante a abordagem policial, o suspeito Francimar admitiu informalmente a propriedade da droga e a traficância, ressaltando que o paciente e os demais autuados prestavam apoio, tanto na preparação/embalagem do produto, como na sua venda e distribuição.

Assim, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - TESE CUJA ANÁLISE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1008675-20.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.7.2021) – destaquei.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
, constato que o favorecido foi preso em flagrante delito e, realizada a audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora lhe concedeu o benefício da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das seguintes condições: “
I – comunicar qualquer alteração de endereço; II – não se envolver em novos crimes; III – comparecer a todos os atos do processo; IV – comprovar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias o endereço, trabalho e a situação de hidrocefalia do filho
” (Id. 115436994, pp. 98-99).

Entretanto, conforme informado pela autoridade apontada como coatora (Id. 115889950), decorrido o prazo estabelecido pelo juízo
a quo
, o insurgente não apresentou a documentação exigida, bem como foi novamente preso em flagrante delito pela prática de crime doloso, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, o que foi acolhido pela autoridade apontada como coatora

O mandado de prisão foi devidamente cumprido em 3.11.2021.

Inconformada, a defesa requereu a revogação da medida constritiva, ressaltando a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva, os predicados pessoais do paciente e o fato de possuir um filho com grave condição de saúde, que depende do seu auxílio financeiro, pleito que foi indeferido pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Cuida-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público em desfavor de Luan Campos de Oliveira, José Carlos Pereira da Silva Junior, Francimar Ramos dos Santos e Johnatã Silva Paixão, pela suposta prática do crime de Tráfico de Drogas.

Após oferecida a denúncia, o Juízo determinou a notificação do réus.

Através de seu Defensor Público, Francimar apresentou defesa prévia e pedido de revogação da prisão preventiva (id. 71979301).

Instado o MPE, manifestou pelo indeferimento do pedido (id. 72148039).

Johnatã apresentou pedido de revogação da prisão preventiva na oportunidade da apresentação da defesa prévia (id. 72642427), tendo o MPE manifestado pelo indeferimento do pedido (id. 72905772).

Vieram os autos conclusos.

Esse é o relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, em análise aos pedidos das Defesas e para atender ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da mantença da prisão dos réus Francimar, Luan e Johnatã.

O quadro fático que autorizou a decretação das prisões permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados no decorrer do feito por nenhuma prova ou alegação defensiva.

Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos.

As circunstâncias do caso demonstram apreensão de quantidade expressiva de drogas, sendo 32 (trinta e duas) unidades de substância análoga a maconha, em trouxinhas, 1 (um) pedaço de maconha e 1 (um) dichavador.

Consta ainda do B.O., que havia 4 (quatro) pessoas na residência, demonstrando haver certa organização no trato com a droga, tendo Francimar se valido de outro endereço (da esposa com filho menor) para tanto, o que não pode passar despercebido, além de ter, no primeiro momento, confessado a propriedade das drogas.

O acusado Johnatã, além de possuir registros criminais pela prática de crimes da mesma natureza, ações penais código 0003125-43.2018.811.0040 e 1002379-56.2021.811.0040, após beneficiado pela liberdade provisória, descumpriu as condições fixadas, evidenciando a reiteração delitiva e a ineficácia das medidas cautelares para salvaguardar a ordem pública.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de os réus manterem residência fixa, atividade laboral regular e serem primários, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Insta destacar, em relação ao acusado Luan, a existência de registros criminais pretéritos, pela prática de atos infracionais análogos a posse de drogas para consumo pessoal e estupro de vulnerável, demonstrando ser afeto a prática de condutas delitivas.

Ante o exposto, mantenho a prisão do réu Luan Campos de Oliveira e
INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva veiculados pelas defesas dos denunciados Francimar Ramos dos Santos e Johnatã Silva Paixão
(...)
” (Id. 115444956).

Dessa forma, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão do descumprimento das condições impostas anteriormente à sua liberdade, sobretudo diante da prática de novo fato criminoso, e ainda foi destacado pela autoridade apontada como coatora a existência de outras ações penais pela prática de delito da mesma natureza, situação que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Portanto, verifico que os requisitos ensejadores da segregação cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal) estão presentes, ante a concreta necessidade de garantir a ordem pública para prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social.

Ademais, conquanto o impetrante tenha destacado na exordial os predicados do paciente, como residência fixa e emprego lícito, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar
”, como no caso (STJ, AgRg no
HC
545.772/RS, DJe 19.12.2019).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022